Tribunal: TJBA
Processo: 8128083-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128083-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIO CEZAR FIUZA DE MORAIS

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY

APELADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE CONTRATUAL. COBERTURA RESTRITA À INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL DECORRENTE DE ACIDENTE POR CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO COMUM. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SENDAS DISTRIBUIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128083-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIO CEZAR FIUZA DE MORAIS
e como apelada
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .